Tribunal: TJSP
Processo: 1017015-77.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Seguro de vida. Plano de pecúlio. Ação de cobrança. Julgamento antecipado da lide que não resultou em cerceamento de defesa. Dilação probatória desnecessária. Proposta do plano que foi preenchida de maneira equivocada por parte do corretor de seguros, tendo constado o nome da autora e os números de documentos de identificação do seu marido no campo do proponente. Documento que, todavia, foi

Ementa:
Seguro de vida. Plano de pecúlio. Ação de cobrança. Julgamento antecipado da lide que não resultou em cerceamento de defesa. Dilação probatória desnecessária. Proposta do plano que foi preenchida de maneira equivocada por parte do corretor de seguros, tendo constado o nome da autora e os números de documentos de identificação do seu marido no campo do proponente. Documento que, todavia, foi assinado pelo marido da autora na condição de proponente, o que revela ter havido inversão no nome das partes proponente e beneficiária. Verba devida. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.